Tribunal: TJDFT
Processo: 0711065-84.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL E RELATIVA. DOMICILIO DIVERSO DO DEVEDOR. MUDANÇA DE ENDEREÇO DO CONTRATO. CITAÇÃO. MEIO ELETRÔNICO. WHATSAPP. VALIDADE. PORTARIA CONJUNTA 155 DO TJDFT. REQUISITOS. OBSERVÂNCIA. EMPRÉSTIMO. INADIMPLEMENTO. PLANILHA DE CÁLCULOS DA DÍVIDA ATUALIZADA. ENCARGOS CONTRATUAIS DE MORA. INCIDÊNCIA. TERMO FINAL. DATA DA REALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS NA PROPOSITURA DA AÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APÓS A REALIZAÇÃO DA PLANILHA.
1. Afasta-se a preliminar de nulidade da citação realizada via whatsapp com observância dos requisitos estabelecidos na Portaria Conjunta 34 de 02/03/21 deste Tribunal que autoriza, de forma excepcional e temporária, a utilização de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais.
2. Interposta a ação no foro do domicílio do Réu constante do instrumento de contrato objeto da lide, não se mostra razoável o reconhecimento da incompetência relativa do Juízo, sobretudo quando ausente prova de prejuízo para a defesa, dada a proximidade das circunscrições judiciárias do Distrito Federal.
3. De acordo com a jurisprudência desta Corte, em sede de ação monitória, quando o credor apresenta planilha de cálculo da dívida atualizada com todos os encargos contratuais de mora, uma vez reconhecido o débito, o título executivo deve ser constituído com o valor constante da referida planilha, acrescido apenas de correção monetária e juros de mora a partir da data em que foi elaborada, como fez o sentenciante. Incabível novo acréscimo de encargos contratuais já considerados na planilha de cálculos apresentadas na petição inicial.
4. Apelações cíveis conhecidas e não providas.